Tribunal: STF
Processo: HC 226196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2023, por Gustavo Henrique Vieira Bezamat, advogado, em benefício de Melquisedeque Lúcio Martins Geraldo, contra ato monocrático do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2023, negou provimento ao recurso em Habeas Corpus n. 178.000/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, na Ação Penal 
n. 0024687-53.2021.8.13.0362, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de João Montevade/MG, a treze anos, quatro meses e onze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil e trezentos e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33, c/c incs. IV e VI do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, (tráfico de drogas majorado), na forma do caput do art. 69, todos do Código Penal, pelos fatos seguintes:



    “1º Fato – Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 
n.º 11.343 de 2006 Réus: THALES VINÍCIUS SOUZA, MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO e ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA



    (...)



    Superadas tais considerações, verifica-se que, no caso em questão, a MATERIALIDADE delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito 
(ID 6641558382, ff. 02/25 e ID 6641558383, ff. 01/23), boletim de ocorrência (ID 6641558383, ff. 24/36 e ID 6641558384, ff. 01/02), auto de apreensão (ID 6641558384, ff. 05/07) e, principalmente, pelo exame preliminar de drogas de abuso (ID 6641558385, ff. 23/25), o qual concluiu: ‘(...) Realizadas as análises preliminares constatou-se que o material comportou-se como o vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecido como MACONHA (...)’ e ‘(...) Realizadas as análises preliminares constatou-se que o material comportou-se como COCAÍNA (...)’. 



    A AUTORIA, de igual forma, também restou devidamente comprovada em relação aos acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR, considerando o conjunto de provas coletadas no processo.



    (...)



    Já o acusado Melquisedeque Lúcio Martins Geraldo disse, em juízo, que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia foi até a casa do Júlio para buscar a arma, uma PT 9 mm, mas que ‘ia passar a arma, pois tinha acabado de sair do sistema prisional’, mas que quando estava indo embora os policiais chegaram. Afirmou que a casa onde foram achadas as drogas não era de sua propriedade, bem como que os documentos encontrados estavam em sua posse e não na casa. Acrescentou, por fim, que havia perdido o ônibus e quando voltou, falaram que o Júlio estava no pasto, sendo que se deslocou para o local, e, ao chegar, o visualizou guardando a arma cal. 38.



    A versão apresentada pelos acusados Thales Vinícius Souza e Melquisedeque Lúcio Martins Geraldo encontram-se dissociadas dos demais elementos de provas coletados no processo, vejamos. 



    O Policial Militar Walker Rodrigues Moura declarou, em juízo, que estava em patrulhamento acompanhado da guarnição, quando visualizaram os acusados no pasto, e, através de monitoramento com binóculos, visualizaram os acusados em cima de uma pedra, com armas de fogo e, aparentemente, fracionando entorpecentes, motivo pelo qual realizaram o cerco, momento em que os acusados visualizaram a equipe chegando e houve troca de tiros. Afirmou que, como estava no monitoramento, visualizou o acusado Thales passando a arma de fogo para o João Vitor e para o acusado Arthur, sendo 05 (cinco) armas de fogo no total, contudo, foram apreendidas apenas 03 (três) armas, já que ‘o local é muito grande que pega da BR até o bairro Estrela D´Alva’. Quanto as drogas, disse que não se recorda, mas os militares que viram, disseram que estavam fracionadas. Afirmou que o acusado Thales é conhecidíssimo do meio policial, bem como os demais envolvidos são conhecidos da polícia, e que, no momento dos fatos, todos estavam juntos, uns mais próximos e outros mais distantes. Contou que o Policial Abrante desceu o beco com o Sgt. Carly, mas que não viu a ação deles, apenas ouviu os disparos, sendo o acusado Thales dominado pelo Sgt. Abrante, enquanto os acusados Júlio César e o Melquisedeque continuavam subindo o bairro. Disse que a guarnição se deparou com o acusado Melquisedeque com uma arma de fogo, 9mm, de mira laser, tendo o mesmo, por um instante, feito movimento brusco, bem como insistido em não soltar a arma, tendo somente após disparos da Polícia, jogado a arma e deitado ao solo. Acrescentou que o Sgt Abrantes mostrou a arma que havia sido apreendida com o acusado Thales, e, posteriormente, foram até a casa que o acusado Melquisedeque guardava as drogas. Disse que a guarnição se deslocou até a residência de viatura, que fica aproximadamente 1,5/2,0 Km do local, tendo o acusado Melquisedeque ficado perplexo com o fato da Polícia Militar saber do local, que era uma construção aberta, mas ‘que tinha roupa’, sendo, ainda, conhecido popularmente como uma ‘biqueira’. Por fim, disse que localizaram um caderno, mas não chegou a folhear, e que o acusado Melquisedeque falou que o Júlio estava armado, afirmando, ainda, que a arma era de propriedade do acusado Thales, entretanto, foi possível visualizar os 5 (cinco) envolvidos manuseando as armas de fogo.



    (...)



    Nesta mesma senda, tem-se o depoimento do Policial Militar Alessandro da Silva Leal. 



    (...)



    Em completa sintonia, tem-se a declaração do Policial Militar Talles Dornelas Drummond Salvador.



    (...)



    Corroborando com todas as informações já prestadas pela guarnição policial responsável pela ocorrência dos fatos em comento, tem-se o depoimento do Policial Militar Kalebi Frank de Oliveira que, em juízo, declarou que, através de binóculos, visualizaram os acusados no pasto, sendo que cada um dos réus estava com uma arma de fogo e que alguns deles manuseavam alguma coisa, que aparentava estarem ‘dolando drogas’. Contou que a guarnição começou a adentrar o terreno e, quando um dos acusados viu, saiu correndo, tendo o acusado Melquisedeque vindo na direção de sua equipe já apontando a arma, contudo, retornou e voltou a subir o pasto, mas que conseguiram abordar mais dois, sendo os demais abordados por outras guarnições. Disse que não sabe sobre as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, já que parte da equipe permaneceu no terreno para fazer mais buscas com o Rocca, no entanto se recorda que outras equipes foram na casa do acusado Melquisedeque. Ademais, confirmou que foi o responsável pela prisão do acusado Arthur, bem como disse, em relação ao acusado Thales, que já tinha ouvido falar que seria um dos chefes do tráfico, confirmando, ainda, ter visto cada um dos envolvidos com arma de fogo, inclusive o menor. 



    Por fim, tem-se as declarações do Policial Militar Wesley Abrante da Silva que, em juízo, disse que, inicialmente, a guarnição recebeu informações, tendo, após certo tempo, visualizado os acusados, todos com armas de fogo e, aparentemente, embalando drogas. Contou que quando adentraram no pasto, os acusados viram a equipe policial, e como estava na parte alta do bairro, se deparou com o acusado Thales, que efetuou disparos de arma de fogo, sendo preso. Afirmou que ficou na contenção do acusado Thales, o qual portava um revólver, e que localizou, na residência que foi atribuída ao acusado Melquisedeque, já que haviam documentos dele e de seu irmão no local, entorpecentes. Ademais, confirmou que, além dos acusados, havia um menor e o Júlio Anderson. 



    Neste diapasão, tenho que, da minuciosa análise das provas coletadas nos autos, não há dúvidas de que os acusados THALES VINÍCIUS SOUZA, MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO e ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA praticaram o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343 de 2006.



    A Defesa Técnica dos acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR pleitearam a absolvição dos mesmos, ao argumento de que inexistem provas suficientes para a condenação. 



    No entanto, entendo que tal alegação não merece respaldo. Isto porque, o conjunto probatório coligido no feito é firme o suficiente para comprovar que os acusados são traficantes de drogas, sendo que, no dia dos fatos, estavam dolando as drogas para posteriormente revendê-las. 



    Conforme consta, os Policiais Militares responsáveis pela operação, que, diga-se de passagem, foi intensa, recebendo, inclusive, apoio da ROCCA (Rondas Ostensivas com cães Adestrados) da cidade de Itabira/MG, além de já terem recebido informações acerca da conduta delitiva dos acusados, realizaram monitoramento ostensivo, antes de proceder o cerco e a abordagem dos acusados. 



    Insta mencionar que, além de todos os milicianos afirmaram veementemente que os acusados são amplamente conhecidos do meio policial, sendo que o próprio acusado Thales afirma em juízo que estava preso, cumprindo pena em outro processo, são uníssonos em confirmar como os fatos em apuração ocorreram, restando, claro, assim, a conduta de cada envolvido no momento da prisão. 



    Consoante declarações judiciais, após informações dando conta que os acusados estariam em um pasto em posse de arma de fogo e drogas, a guarnição policial se deslocou até o local e, após monitoramento através de binóculo, visualizaram os 5 (cinco) envolvidos com arma de fogo e, aparentemente, dolando drogas. Ao que tudo indica, os acusados estavam no local preparando e se organizando para, posteriormente, realizar a venda de entorpecentes. 



    Pontua-se que mesmo que os acusados tentem se esquivar das imputações que lhes são feitas, apresentando versões completamente desconexas e estranhas as demais provas colhidas nos autos, tem-se as declarações dos Policiais, somadas as investigações e demais informações contidas no feito, que ratificam que os mesmos estavam juntos para o mesmo fim. 



    Insta consignar que a Polícia Militar, além de rotineiramente atender ocorrências do mesmo tipo, é devidamente treinada para operações especiais, encontrando-se apta para identificar ações estranhas e comportamentos suspeitos, logrando êxito, assim, na apreensão de materiais ilícitos e na prisão dos autores, como, in casu, em que a equipe policial, após averiguar a situação que lhe fora repassada, através de monitoramento, rapidamente montou um cerco no local, adentrando o pasto, realizando, com o apoio de outras equipes, a prisão dos acusados. 



    Ressalta-se que o Policial Wesley Abrante da Silva, responsável pela prisão do acusado Thales, afirmou que, além de visualizá-lo embalando drogas em companhia dos demais acusados, se deparou com o mesmo em posse de uma de arma de fogo, tendo, inclusive, realizado disparos, sendo contido, em seguida, e preso. 



    Ainda, o Policial Kalebi Frank de Oliveira, responsável pela prisão do acusado Arthur, afirmou que o acusado Melquisedeque após ser preso, retornou ao pasto, indicando onde o acusado Arthur estava, sendo que o mesmo encontrava-se escondido embaixo de uma pedra grande, na companhia do menor João Vitor, e próximo a eles foi encontrado e apreendido um tablete de maconha.



    Já em relação a prisão do acusado Melquisedeque, a qual foi efetuada pelo Policial Philippe de Carly Faria, na condição de comandante da operação, conforme dito pelo mesmo, visualizou todos os 5 (cinco) acusados, Thales, Melquisedeque, Arthur, Julio e o menor João Victor, armados e fazendo movimentos que indicavam o picote e embalagem de drogas. O PM esclareceu que participou da ocorrência abordando o acusado Melquisedeque, e mesmo fardado e após emitir ordem de parada, o acusado não largou a arma de fogo, tendo, ainda, a apontado em sua direção, motivo pelo qual efetuou disparos contra o mesmo, já que este portava uma pistola 9mm com um dispositivo de mira a laser e com munição na câmara, pronta para uso. Ademais, o PM Philippe através de suas equipes, tomou conhecimento da existência de mais drogas em uma construção, tendo, por conseguinte, realizado diligência no local, que, posteriormente, foi identificado como sendo a residência do acusado Melquisedeque. 



    Além da droga apreendida no pasto, também foram encontradas drogas na residência do acusado Melquisedeque, sendo relatado pelo miliciano Walker Rodrigues Moura que o mesmo, no momento da apreensão, ficou ‘perplexo’ com o fato da Polícia Militar saber o local onde as drogas se encontravam, vez que tratava-se de uma construção aberta, mas que havia cama, roupas e documentos pessoas do acusado e de seu irmão. Além da equipe policial ter visualizado os acusados separando e dolando as drogas no pasto, bem como ter apreendido uma pequena quantidade de drogas no local e, posteriormente, na residência do acusado Melquisedeque, localizaram também dinheiro, um caderninho, o qual comumente é encontrado em ‘biqueira’ ou ‘boca de fumo’, conforme popularmente conhecido os pontos de venda de entorpecentes, e materiais próprios para embalar entorpecentes. 



    Importa mencionar que o exame documentoscópico realizado no caderninho apreendido na residência do acusado Melquisedeque, reforça a prática do crime de tráfico de drogas, vez que revela a contabilidade da mercancia de forma organizada. Inclusive, convidado a realizar exame grafotécnico para comparação com as anotações presentes no referido caderno, o acusado Melquisedeque se recursou a participar do ato, nada esclarecendo acerca da apreensão ((ID 9451102259, ff. 03/08). 



    A realçar, ainda que os policiais não tenham presenciado o ato da mercancia, para a confirmação de que a droga se destinava ao tráfico, dispensa-se a reprodução probatória da prática de atos de comercialização. E isso porque se trata de tipo múltiplo que, em sua maioria, envolve ação permanente, na qual a simples conduta prevista pelo legislador é capaz de configurar o tipo penal.



    (...)



    Ademais, ratificando tais informações já mencionadas, ainda tem-se o fato de que todos os policiais ouvidos judicialmente afirmam que os acusados já são pessoas conhecidíssimas do meio policial por serem envolvidas com o tráfico de drogas, sendo que, de forme constante, recebem informações dando conta da prática delitiva por partes dos mesmos. 



    Consoante relatório circunstanciado de investigação, acostado ao ID 9581801728 dos autos, no qual consta informações da vida pregressa dos acusados, verifica-se em relação ao acusado Melquisedeque que, em pesquisa nos sistemas policiais, há registros da prática de diversos delitos, como de roubo, porte de arma de fogo, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação ao tráfico, ocorridos em cidades diversas, a saber, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Barão de Cocais, Nova Era e João Monlevade, todas no Estado de Minas Gerais, o que permite concluir, claramente, a contumácia delitiva e a forma itinerante dos delitos praticados de cidade em cidade.



    (...)



    Ainda, consta no referido relatório, que o acusado Thales ostenta vários registros pela prática dos delitos de receptação, posse e porte de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Já em relação ao acusado Arthur consta registros, após completar a maioridade penal, que se deu recentemente em 04/07/2021, da prática do delito de tráfico de drogas ilícitas e associação ao tráfico, contudo, quando ainda menor de idade, já havia sido apreendido pelos delitos análogos ao tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma de fogo. 



    Posto isto, conforme bem ratificado pela Autoridade Policial, por um simples cotejo nas ocorrências pretéritas em que os acusados estão envolvidos, constata-se que os mesmos utilizam sempre do mesmo modus operandi, vez que todos os registros acima mencionados indicam a contumaz traficante de drogas, sempre em posse de arma de fogo. 



    Oportuno evidenciar que não se pode deixar de dar credibilidade ao testemunho policial, pois os dados observados pelos agentes que participam da prisão e das investigações são fundamentais para a judicialização das provas colhidas na fase policial.



    (...)



    Entendo, assim, que, in casu, os relatos dos policiais são harmônicos entre si e ricos em detalhes, comprovando o fato em testilha de modo claro e preciso, não restando dúvidas acerca da atividade ilícita que os acusados, ao que tudo indica, de forma reiterada, praticavam.



    (...)



    Logo, tem-se que não há dúvidas de que as drogas encontradas e devidamente apreendidas em posse dos acusados destinavam-se à venda, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como a quantidade das substâncias entorpecentes, e, ainda, a forma que estavam acondicionadas, bem como os demais materiais apreendidos. 



    Desta forma, não há que se falar em absolvição dos acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR por ausência de provas, vez que não restam quaisquer dúvidas de que as drogas encontradas e apreendidas destinavam-se à venda, sendo a condenação dos acusados, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343 de 2006, medida que se impõe. 



    A Defesa do acusado ARTHUR requereu, ainda, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, Lei nº 11.343 de 2006 para a conduta prevista no art. 28, caput, do mesmo diploma legal. 



    Contudo, tenho que as alegações da Defesa trata-se, na realidade, de uma tentativa desesperada de ver o acusado absolvido, o que, no presente caso, se afigura totalmente inviável, diante do firme conjunto probatório indicando a propriedade certa e a finalidade mercantil das drogas arrecadadas. 



    As circunstâncias em que os fatos se deram, aliada aos depoimentos colhidos judicialmente, corroboram com a tese do Ministério Público. Os policiais militares afirmam que haviam informações de que o acusado estava envolvido na mercancia de drogas, desde quando ainda era menor de idade. Além disso, verifica-se que, no momento da abordagem, foi encontrado um tablete de maconha próximo ao acusado. 



    É importante registrar, ainda, que o tráfico não exige um fim especial de agir para a sua caracterização, como o crime de porte para uso pessoal, de forma que o só fato de o agente ‘guardar’, ‘ter em depósito’ e/ou ‘transportar’ a droga já configura tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, cabendo a Defesa, a seu encargo, o ônus de comprovar a especial finalidade de consumo pessoal. 



    Neste sentido, é válido mencionar que o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que ‘para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’. 



    Vale frisar, ainda, que o fato do acusado ser usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar as provas apuradas, pois, uma pessoa ser usuária de drogas não é empecilho para que seja traficante, especialmente quando, para sustentar seu vício, necessita vender drogas. 



    Assim, não afasto a hipótese do acusado ser também usuário de drogas, mas a traficância é nítida pelas circunstâncias da prisão e por todos os elementos probatórios carreados aos autos. Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a destinação da droga para o exclusivo consumo pessoal do réu, restando inviável, portanto, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. 



    No mais, não existem excludentes de ilicitude a favorecer os acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR. 



    No âmbito da culpabilidade, os acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR são imputáveis e não existem nos autos qualquer prova de incapacidade psíquica para compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme este entendimento, sendo perfeitamente possível agir de modo diverso. 



    Em relação a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, que engloba os adolescentes que auxiliam na traficância, com objetivo de punir o agente que se vale da inimputabilidade do adolescente para a prática delitiva, se aproveitando de seu estado de indivíduo em desenvolvimento, o corrompendo a vender substâncias entorpecentes, entendo que, in casu, deve ser reconhecida, vez que há provas suficientes de que o adolescente João Victor Soares Brito, nascido em 24/09/2004, estava envolvido com o tráfico de drogas praticado pelos acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR, tanto que foi encontrado no local em que os fatos se deram, sendo possível, inclusive, visualizá-lo dolando as drogas em companhia dos demais acusados, conforme já amplamente demonstrado. 



    Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343 de 2006 em relação ao acusado ARTHUR, vez que referido benefício é voltado para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não a caso semelhante ao do acusado que, pelas provas coletadas nos autos e as circunstâncias em que se deram os fatos, certamente se dedica a atividades criminosas. 



    Isto porque, conforme CAI do acusado acostada ao ID 7439028064 dos autos, verifica-se que mesmo encontra-se respondendo, nos autos nº 0013658-40.2020.8.13.0362, por ato infracional análoga ao tráfico de drogas, ou seja, desde a menoridade já estava envolvido com a traficância de substâncias entorpecentes. 



    Nesta senda, urge mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o acusado que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por prática de atos infracionais enquanto menor, por si só, evidencia a dedicação às atividades criminosas e afasta o privilégio no tráfico de drogas por falta de preenchimento dos requisitos cumulativos enumerados no § 4º do 
art. 33 da Lei Antidrogas (...)



    Deixo de reconhecer em favor dos acusados THALES, MELQUISEDEQUE e ARTHUR, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), tendo em vista Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. 



    Por outro lado, em relação ao acusado THALES, verifico, conforme CAC acostada ao ID 7439028058 dos autos, que o mesmo ostenta duas condenações com trânsito em julgado (autos nº 0034274-12.2015.8.13.0362 e nº 0050797-31.2017.8.13.0362), sendo que uma será considerada para maus antecedentes, e a outra será levada a efeito para fins de reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. 



    De igual forma, em relação ao acusado MELQUISEDEQUE, verifico, conforme CAC’s acostadas ao ID’s 7439028066, 7439028068, 7439028069, 7439028071, 7439028072 dos autos, que o mesmo ostenta várias condenações, dentre elas, nos autos nº 0000446-30.2017.8.13.0079 e nº 0008267-82.2016.8.13.0447, sendo que uma será considerada para maus antecedentes, e a outra será levada a efeito para fins de reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. 



    Dessa forma, do conjunto probatório, resta evidente que a conduta praticada pelos acusados THALES VINÍCIUS SOUZA, MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO e ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA subsuma-se ao tipo penal abstratamente previsto art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343 de 2006, já que guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, envolvendo o adolescente João Victor Soares Brito.



    2º Fato – Art. 16, da Lei n.º 10.826 de 2003– Réus: THALES VINÍCIUS SOUZA e MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO



    No caso dos autos, a MATERIALIDADE restou devidamente comprovada pelos laudos de eficiência e prestabilidade das armas de fogo e munições aprendidas acostados aos autos ao ID 6641558387, 
ff. 24/26 e 29/31. 



    (...)



    Já a arma de fogo apreendida em posse do acusado MELQUISEDEQUE, qual seja, pistola, calibre 9mm (uso restrito), marcar Bersa, com dispositivo luminoso de pontaria (mira a laser), encontra-se em perfeito estado de funcionamento, consoante consta no referido laudo: (...) ‘Nos exames realizados na arma em questão foram realizados diversos disparos, ocasião na qual não apresentou quaisquer defeitos em seus sistemas de percussão, encontrando-se em perfeito estado de funcionamento, isto é, a arma estava apta a propelir projéteis, podendo ser utilizada com eficiência para ofender a integridade física de alguém, causando ferimentos pérfuro-contusos (...)’. 



    Por fim, as munições apreendidas em posse do acusado MELQUISEDEQUE, quais sejam, 07 (sete) munições intactas, calibre 9mm, marca CBC, encontram-se em perfeito estado de funcionamento, consoante consta no referido laudo: (...) ‘Nos exames realizados na arma em questão foram realizados diversos disparos, ocasião na qual não apresentou quaisquer defeitos em seus sistemas de percussão, encontrando-se em perfeito estado de funcionamento, isto é, a arma estava apta a propelir projéteis, podendo ser utilizada com eficiência para ofender a integridade física de alguém, causando ferimentos pérfuro-contusos (...)’. 



    Logo, tem-se que as armas e munições apreendidas com os acusados THALES e MELQUISEDEQUE são comprovadamente eficazes, sendo, portanto, hábeis a ofender a integridade corporal de outrem. 



    A AUTORIA, de igual forma, restou devidamente comprovada em relação aos acusados THALES VINÍCIUS SOUZA e MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO, pelas provas coletadas aos autos. 



    Contudo, a Defesa Técnica do acusado THALES requereu a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que é impossível a cumulação do crime de tráfico de drogas com o porte de armas previsto no Estatuto do Desarmamento.



    Neste caso, entendo que razão assiste à Defesa.



    Isto porque, conforme já exaustivamente demonstrado, nas circunstâncias de local e de tempo descritas, os acusados THALES e MELQUISEDEQUE foram presos em posse de armas de fogo e munições, quando realizavam, em um pasto, a separação e dolagem de substâncias entorpecentes, sendo que, ao que tudo indica, todos os envolvidos, não obstante tenha ocorrido a apreensão de apenas 03 (três) armas, ostentavam armamento. 



    Posto isto, insta mencionar que coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.



    (...)



    Nesse caso, a posse e/ou o porte da arma de fogo caracteriza-se como crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de substâncias entorpecentes, sendo indispensável o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico de entorpecentes. 



    No caso dos autos, não há dúvidas de que os acusados utilizavam do armamento no exercício da traficância, posto que, no momento da prisão, ao serem surpreendidos pela equipe policial, tentaram se desvencilhar utilizando da arma de fogo, tendo, inclusive, o acusado Melquisedeque apontado a arma em direção ao Policial Philippe que realizou sua abordagem, apenas jogando-a ao solo após disparos realizados pela guarnição. 



    De igual forma, o acusado Thales, no momento em que se deparou com o policial responsável pela sua prisão, o Sgt Abrante, estava em posse da arma de fogo, tendo efetuado disparos com a referida arma, sendo contido, em seguida, preso. 



    Ademais, conforme já relatado por todos os policiais, antes da abordagem, durante monitoramento dos acusados, foi possível visualizá-los no pasto, todos em posso de arma de fogo, realizando a dolagem das drogas, ou seja, utilizavam do referido objeto para assegurar que a empreitada criminosa fosse concluída com êxito. 



    Importa consignar também que as armas de fogo foram apreendidas no mesmo contexto fático-temporal em que se deu a apreensão das drogas e prisão dos acusados, o que ratifica que, de fato, os objetos se destinavam ao apoio e ao sucesso da mercancia ilícita, não sendo possível aferir, por conseguinte, a existência de desígnios autônomos entre as condutas, conforme requerido pelo Parquet na denúncia.



    (...)



    Assim, entendo que não há que se falar em condenação dos acusados nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/03, posto que demonstrado o vínculo, para fins de tráfico, entre o porte de arma e a posse de drogas, conduta esta que deixa de configurar crime autônomo e passa à condição de causa de aumento da pena descrita no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. 



    Diante do exposto, reconheço a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a prova coligida nos autos aponta, sem qualquer dúvida, que o crime de tráfico de drogas era praticado pelos acusados THALES e MELQUISEDEQUE, também com emprego de arma de fogo como forma de intimidação, persistindo, assim, nexo finalístico entre o crime-meio e o crime-fim.



    III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para:



    (...)



    b) CONDENAR o réu MELQUISEDEQUE LÚCIO MARTINS GERALDO como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e